Tribunal: STF
Processo: RHC 264282
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por C. A. F. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.028.804/ES, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de C. A. DE F., contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no julgamento da Apelação Criminal n. 0006823-40.2014.8.08.0021.



    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou a paciente pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e 218-B, § 1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal – fls. 76/91.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo parquet estadual, majorando a pena ao patamar de 7 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Confira-se a ementa do julgado (fls. 684/685):



    “EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL ARTIGO 33 § 4°, DA LEI N. 11.343/2006. ARTIGO 218-B, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CONSUMADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO CODIGO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANTIGO 218-B, §§ lº E § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO OU FORMA EQUIPARADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DA APELANTE NÃO CONHECIDO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Analisando-se o contexto que englobou a ação dos policiais até a busca e apreensão, desde o recebimento de informações de populares, com posterior campana e a consequente percepção das circunstâncias específicas referentes à presença de menores de idade, bem como do cheiro de drogas e a das fotos de jovens moças, constata-se a existência de fundadas razões que justifiquem a realização da abordagem e a consequente apreensão das drogas. 2. Ante a análise dos elementos probatórios supracitados, principalmente os depoimentos do policial envolvido e das adolescentes que presenciaram as atitudes dos acusados, restou devidamente comprovado que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas, de modo que não merece prosperar o pleito absolutório, bem como o pedido de desclassificação para o crime previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06. 3. Restou devidamente provada a prática do crime previsto pelo artigo 218-B, do Código Penal, em sua forma consumada, uma vez que existem elementos que comprovam que os acusados induziram adolescentes à prática de prostituição. 4. A circunstância prevista pelo artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, deve ser considerada em desfavor da acusada, isso porque foram apreendidas drogas diversas e extremamente nocivas, quais sejam, 01 bucha de maconha, 14 pedras de crack e 02 papelotes de cocaína. 5. A personalidade não pode ser utilizada em desfavor dos acusados, pois, para que tal circunstância seja analisada corretamente, é preciso que seja realizada análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 6. A conduta social dos agentes não pode ser utilizada em desfavor dos acusados, uma vez que, para tanto, seria preciso analisar o comportamento dos apelantes no convívio social familiar e laborai, elementos estes que não estão presentes nos autos. 7. A culpabilidade dos recorrentes deve ser considerada em desfavor dos acusados, pois estes ofereceram, por diversas vezes, tóxicos a adolescentes. 8. Os motivos do crime também devem ser tidos como desfavoráveis, uma vez que os acusados utilizavam-se do tráfico de drogas como instrumento para induzir o vício nas menores de idade e, assim, fazer com que essas continuassem a se submeter a exploração sexual 9. As circunstâncias e consequências do crime não podem ser utilizadas em desfavor do acusado. 10. Em sentença, o Magistrado de primeiro grau abordou supostas causas de aumento previstas pelos artigos 218-B §§ 1° e 2°, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/4. Entretanto tais dispositivos tratam, somente, de formas equiparadas do crime, de modo que não podem influir no aumento da pena 11. Como a pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, impossível realizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme previsão do artigo 44, do Código Penal. 12. Recurso de Camila não conhecido. 13. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. 14. Recurso de José Benedito parcialmente provido”.



    No presente writ, a defesa sustenta nulidade do processo desde a sua origem, ressaltando que o Inquérito Policial n. 83/2014 foi instaurado com base em uma falsa denúncia anônima, o que caracteriza vício insanável, maculando toda a persecução penal.



    Aduz que o celular da paciente, roubado e posteriormente recuperado pela polícia, permaneceu sob custódia policial sem registro adequado da cadeia de custódia.



    Assere não haver prova material ou testemunhal robusta que sustente a condenação, apenas suposições e relatos de ouvir dizer.



    Pondera que a pena foi agravada em segunda instância com violação ao art. 617 do CPP e à Súmula 160 do STF, que vedam a reformatio in pejus.



    Requer o deferimento de liminar para suspender os efeitos da condenação. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas, trancando a ação penal ou restaurando a sentença monocrática.



    A liminar foi indeferida (fls. 2017/2019). O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do writ. (fls. 2028/2036).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Como visto, em síntese, a defesa sustenta a existência e nulidade processual por investigação baseada em denúncia anônima falsa, quebra da cadeia de custódia, necessidade de absolvição por depoimentos e declarações divergentes que resultariam na insuficiência de provas para condenação e ocorrência de reformatio in pejus.



    Ocorre que o Tribunal Estadual rechaçou as teses defensivas, nos seguintes termos:



    “(...) De acordo com a denúncia: [...] Segundo consta dos autos do Inquérito Policial em anexo (IP 83/2014), que serve de base a presente denúncia, no dia 07 de julho de 2014, Policiais Civis em diligência para aferição de notícia de tráfico de entorpecentes e exploração sexual de menores, estabeleceram campana em frente a imóvel locado pelo primeiro denunciado para a realização de festas privadas e ante a indícios de consumo de entorpecente adentraram no imóvel apreendendo os denunciados em situação de flagrância, indiciando-os pelas condutas tipificadas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, artigos 244-A e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigo 218-B, §§ 1º e 2º, do Código Penal Brasileiro. Emerge dos autos que os policiais adentraram no imóvel e se depararam com adolescentes (15 e 17 anos de idade) seminuas no quarto do primeiro denunciado, tendo sido encontrado, após buscas no imóvel, 03 (três) porções de substância identificada vulgarmente como crack (aproximadamente 200g), 01 (uma) bucha de substância conhecida vulgarmente como maconha e certa quantia em dinheiro trocado. Apurou-se que os denunciados possuíam relação estável de delinquência, distribuindo suas funções, cabendo ao primeiro denunciado o patrocínio financeiro das “festas”, incluindo aquisições e ofertas de drogas, que eram implementadas pela segunda denunciada, a quem competia ainda, a captação de adolescentes com o fim de participar de “orgias” em troca de dinheiro e consumo de droga. Verificou-se ainda, que o consumo de drogas era feito pelos denunciados de forma clara e instigativa, ao momento em que oferecia as substâncias às menores presentes para que experimentassem, em claro intento aliciador, franqueando o consumo em troca de “favores” sexuais. Constatou-se, outrossim, que durante a “esta”, momentos antes do flagrante, o Denunciado (...) entregou certa quantia de dinheiro à Denunciada (...) para que esta realizasse nova aquisição de droga conhecida vulgarmente como “crack”, tendo a mesmo se retirado do local no momento da investida policial, somente retornando quando da realização da apreensão, momento em que identificando a diligência, dispensou no quintal do imóvel a quantia da droga adquirida para o consumo comum, tendo sido encontrada pelos condutores e encaminhada ao Departamento de Criminalística da Polícia Civil para a realização de Laudo Toxicológico, na forma do ofício de fls. 48 do IP. As declarações colhidas em sede policial informam que a Denunciada (...) em troca de autorização para o consumo livre da droga, além de dinheiro e benefícios, tais como veículo e pagamento de mensalidade da faculdade em que se encontrava matriculada, realizou o convite/captação das meninas para as orgias, dentre estas duas menores, (...) (fls. 22) e (...) (fls. 26), que em troca de dinheiro e ou consumo de drogas, despiam-se com o intuito de satisfazer a lascívia do denunciado. [...] Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da busca e apreensão, não possui razão a defesa de (...). Isso porque entendo que os policiais civis possuíam justa causa para a realização da diligência, visto que receberam informações de que, no local, ocorriam atividades relacionadas ao tráfico de drogas, bem como à exploração sexual de adolescentes. Ademais, foi-lhes informado que, especificamente naquele dia, chegaria uma quantidade de drogas para um indivíduo conhecido como Bené. Assim, os policiais se deslocaram até a referida residência e permaneceram em campana em frente ao imóvel. Em dado momento, os agentes policiais observaram que uma menina, que aparentava ser menor de idade, entregou algo no portão para um rapaz. Durante a abordagem deste sujeito, constatou-se forte odor, característico de crack, em seus pertences, assim como fotos de jovens, seguidas da solicitação de que fossem exibidas a José Benedito. Além disso, os agentes policiais visualizaram por uma das janelas do imóvel, que se encontrava aberta, uma fumaça saindo de do seu interior, bem como perceberam que exalava do interior da casa odor de droga. Portanto, analisando-se o contexto que englobou a ação dos policiais até a busca e apreensão, desde o recebimento de informações de populares, com posterior campana e a consequente percepção das circunstâncias específicas referentes à presença de menores de idade, bem como do cheiro de drogas e a das fotos de jovens moças, constato a existência de fundadas razões que justifiquem a realização da abordagem e a consequente apreensão das drogas. Ademais, quanto ao pedido de absolvição, também sem razão. Verifico, inicialmente, que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 09/12), auto de apreensão (folha 46), auto de constatação de substância entorpecente (folha 49), laudo de exame químico (folhas 541/541v), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo, restando hígida a condenação pela prática de ambos os crimes. O Recorrente, em Juízo (folhas 520/524), afirmou que as substâncias entorpecentes apreendidas no interior da sua residência eram de sua propriedade, no entanto, negou que comercializava as drogas, tendo ressaltado que os tóxicos apreendidos eram para seu uso pessoal e para consumo compartilhado. A Recorrente, também em sede judicial (folhas 517/519), não obstante tenha confirmado que já fez o uso de drogas com (...) em outras ocasiões, disse que não comprava substâncias entorpecentes a pedido do acusado para oferecer às adolescentes. As demais testemunhas, por outro lado, forneceram informações que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na denúncia. O PC (...), em sede judicial (folhas 418/422), afirmou o seguinte: [...] Que as investigações deram início com informações dando conta de que (...) seria traficante de drogas; que inicialmente foi solicitado interceptação telefônica, que foi indeferida pelo juízo; que tinham informante; que passaram a monitorar a denunciada (...); que observaram que ela andava com muitas meninas; que chegaram a visualizar (...) entregando coisas a outras pessoas [...] que tiveram informações de que (...) O vinha às vezes a GUARAPARI para o apartamento para encontros com meninas; que no dia do fato, viram uma menina, aparentemente menor, pegando algo no portão e entregando uma sacola para um rapaz; que segundo o depoente naquela residência não morava ninguém; que segundo o depoente a frente da casa é muito fechada o que dificulta a visualização; que havia um veículo estacionado nos fundos dela, o que gerou a suspeita; que é uma menina que estava dentro da residência, veio até o portão e entregou uma bolsa branca e ele entregou a ela um objeto que o depoente não identificou; que em seguida detiveram o referido rapaz; que estava o depoente e o Delegado (...); que depois que detiveram o rapaz viram que dentro da bolsa tinha roupas femininas; que sacola tinha odor muito forte de crack [...] que a droga foi encontrada espalhada pelo cômodo.; que havia crack em cima da cama, em cima do criado-mudo; que também tinham bebida alcoólica e várias pontas de cigarro espalhadas pela casa [...] que (...) teria dado 300 reais para que (...) fosse buscar mais drogas; que (...) chegou a ligar para (...) para que ela retornasse logo [...] que não se recorda a quantidade de droga apreendida dentro da casa, recordando-se que eram 3 ou 4 pedras grandes de crack, do tamanho de uma bola de totó (...) que não tem a informação de que a droga encontrada no interior da residência foi comprada e levada por (...), entretanto, com relação a droga encontrada no dia seguinte no terreno da casa as meninas que estavam acompanhado BENÉ disseram que foi (...) quem a levou para casa; que explica que BENÉ não iria as bocas de fumo comprar, por seu uma pessoa pública, que utilizava de (...) para comprar a droga e trazer para consumo em conjunto inclusive a própria (...) e também para oferecer as meninas em troca de serviço sexual; que não tem como saber se as meninas estavam sob efeito de droga [...] Ademais, é imprescindível destacar o depoimento, prestado em sede judicial (folhas 423/426) pela adolescente (...), que estava no interior da residência no momento da abordagem: [...] Que a depoente estava na casa no momento em que a polícia chegou; que foi levada até lá a de (...) segundo a qual no local seria realizado o um churrasco; que não conhecia (...) nem BENÉ antes dos fatos; que (...) ligou para a depoente dizendo que tinha conseguido o telefone dela com suas amigas; que depois ficou sabendo que sua amiga (...) foi quem deu seu telefone para (...); que aceitou o convite e então BENÉ e (...) foram até a casa da depoente buscá-la; que quando chegaram na casa não havia nenhum churrasco; que não prometeram nada; que era apenas um convite para participar de um churrasco; que possui fotos de biquíni na internet; que (...) não disse para a depoente que o convite era de BENÉ, na verdade (...) a convidou porque suas amigas estavam naquela casa; que tem conhecimento que (...) também pagou um táxi para buscar amiga da depoente que mora em VIANA, de nome (...); que quando chegou na casa estavam na casa (...); que era amiga das 3; que suas amigas também conheceram BENÉ naquele dia e foram para o local a convite de (...) que providenciou a presença de todas; que quando chegou na casa percebeu um forte odor de droga; que quando chegou na casa suas amigas a chamaram para entrar no quarto; que quando chegou no quarto viu drogas em cima da cama; que (...) estava de sutiã e calcinha; que (...) estavam vestidas com roupas; que BENÉ estava em cima da cama consumindo droga, fumando um cachimbo; que os objetos eróticos que tinham na casa não estavam a mostra, foram encontrados em cima do guarda-roupa depois pelo policial; [...] que confirma que presenciou BENÉ oferecendo droga para as meninas; que confirma a declaração de que (...) era conhecida como “cafetona”; que aliciava crianças e adolescentes para irem até a casa de BENÉ, bem como comprava drogas para ser usada durante os atos sexuais; que estavam todos sentados no chão do quarto quando viu o momento em que BENÉ deu um dinheiro para (...) sair pra comprar droga; que (...) saiu da casa e foi comprar a droga; que confirma que o carro utilizado por (...) para pegar as meninas e as drogas foi dado por BENÉ [...] Ainda, destaca-se o depoimento da adolescente (...), em sede judicial (folha 167), que já participou de outras festas promovidas pelo acusado: [...] que era virgem quando foi atraída para participar de orgias com o “Bené”; que nessas orgias tinha outras menores de idade; que quem atraiu a declarante para a prostituição foi a pessoa de (...); que o próprio Bené nas orgias oferecia crack, maconha e cocaína para as menores, além de álcool; que as orgias envolvia as menores; que chegou a morar com o Bené por aproximadamente dois anos e meio [...] que toda vez que comparecia uma menor para participar das orgias com Bené ele falava “Se você trouxer uma amiguinha novinha eu dou dinheiro para ela”; que chegou a ficar viciada em crack e usou a mencionada substância entorpecente por cinco meses [...] que participou de várias orgias com o Bené e essas orgias envolvendo outras menores e drogas duraram por aproximadamente dois anos [...] Por fim, destaca-se o depoimento da adolescente (...), em Juízo (folhas 509/510), que também já participou de outras festas promovidas pelo acusado: [...] que era convidada a participar de brincadeiras de perguntas e respostas de tinham que tirar peças de roupa; QUE naquela época a depoente tinha 16 anos e não media as consequências dos seus atos; QUE sempre (...) estava usando drogas [...] que participou 5 vezes de eventos na casa de (...) em VILA VELHA; que participou uma vez de um evento aqui e GUARAPARI; QUE em todas as vezes haviam meninas no local [...] que presenciou (...) usar drogas, acompanhado das meninas [...] que presenciou a denunciada (...) indo compra drogas para (...); que se recorda de (...) ter dito que conhecia um traficante que vendia “carne” tendo (...) lhe dado dinheiro para que, de táxi, ela fosse comprar droga; que viu (...) entregar drogas para (...) [...] Assim, ante a análise dos elementos probatórios supracitados, principalmente os depoimentos de policial envolvido e das adolescentes que presenciaram as atitudes dos acusados, restou devidamente comprovado que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas, de modo que não merece prosperar o pleito absolutório, bem como o pedido de desclassificação para o crime previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Com base nessas mesmas razões podemos confirmar a prática do crime previsto pelo artigo 218-B, do Código Penal, conforme pedido elaborado pelo Ministério Público em seu recurso. Isso porque o tipo penal prevê o seguinte: Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Deste modo, verifico que restou devidamente comprovada a prática do crime em sua modalidade consumada. Passo a analisar os pedidos referentes à revisão da dosimetria da pena. (...) Quanto à acusada (...): Artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006: Verifico que o Magistrado de primeiro grau, em sentença, afirmou que a culpabilidade da acusada é elevada, bem como as circunstâncias e consequências do crime. Entretanto, o julgador, mesmo com as considerações acima expostas, fixou a pena-base em seu valor mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Assim, ante impugnação da acusação, passo a sopesar as circunstâncias destacadas pela acusação em seu recurso. Analisando-se a circunstância prevista pelo artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, verifico que essa, de fato, deve ser considerada em desfavor da acusada, isso porque foram apreendidas drogas diversas e extremamente nocivas, quais sejam, 01 bucha de maconha, 14 pedras de e 02 papelotes de cocaína. Ademais, quanto à personalidade do agente, verifico, conforme já analisado anteriormente, que esta não pode ser utilizada em desfavor da acusada. Isso porque, para que tal circunstância seja analisada corretamente, é preciso que seja realizada análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que não pode ocorrer no presente caso. Quanto à conduta social da agente, esta também não pode ser utilizada em desfavor da acusada, uma vez que, para tanto, seria preciso analisar o comportamento do apelante no convívio social, familiar e laboral, elementos estes que não estão presentes nos autos. Quanto à culpabilidade da recorrente, verifico que esta, conforme destaca o Ministério Público, deve ser considerada em desfavor da acusada. Isso porque a apelante, além de ser formada em direito e ter mais conhecimento acerca do crime praticado e de suas consequências, ofereceu, por diversas vezes, tóxicos a adolescentes. Ademais, quanto aos motivos do crime, verifico que estes também devem ser tidos como desfavoráveis, uma vez que a acusada utilizava-se do tráfico de drogas como instrumento para induzir o vício nas menores de idade e, assim, fazer com que essas continuassem a se submeter à exploração sexual. Quanto às circunstâncias e consequências do crime, verifico que estas não podem ser utilizadas em desfavor do acusado. Assim, ante a presença de três circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que determina a utilização da fração correspondente a 1/6 para cada circunstância desfavorável. Inexistem atenuantes e agravantes. Requer o Ministério Público a retirada da causa de diminuição referente ao artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Entretanto, conforme já discutido anteriormente, sem razão. Isso porque a agente, de fato, é primária e de bons antecedentes, bem como não existem elementos que indiquem que esta se dedica a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Assim, conforme realizado em sentença, deve incidir a causa de diminuição de pena supracitada, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3. Deste modo, resta a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. Artigo 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal: Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável à acusada, somente, a sua culpabilidade. Entretanto, fixou a pena-base em seu valor mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão. Destaco, inicialmente, que a culpabilidade da recorrente, de fato, é desfavorável, uma vez que esta não somente induziu adolescentes à prostituição, como utilizou-se de drogas para fazê-lo. Verifico que as demais circunstâncias não podem ser utilizadas em desfavor da apelante, uma vez que todas são normais ao tipo penal. Assim, considerando-se a presença de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Inexistem atenuantes ou agravantes. Em sentença, o Magistrado de primeiro grau abordou suposta causa de aumento prevista pelo artigo 218-B, § 1º, do Código Penal, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/4. Entretanto, verifico que tal dispositivo trata, somente, de forma equiparada, de modo que mantenho a pena anteriormente fixada na primeira fase da dosimetria. Ademais, conforme já discutido anteriormente, deixa de incidir a causa de diminuição referente à tentativa. Assim, restou a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Por fim, realizando-se o concurso material entre os crimes, a reprimenda definitiva corresponde à 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. Fixo o regime inicial semiaberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Destaco, ainda, a impossibilidade de conhecer o recurso da apelante, ante ausência de interesse recursal. Isso porque (...), ao apresentar suas razões recursais (folhas 2487/2498), restringiu-se a rebater os argumentos apresentados pelo Ministério Público em seu recurso de apelação, de modo que a peça apresentada pela defesa da recorrente, em verdade, possui as características de contrarrazões ao recurso interposto pelo MP. Ao constatar este fato, o Desembargador (...), enquanto ainda atuava nos autos, mediante despacho (folha 2511), determinou nova intimação da acusada para que apresentasse, novamente, razões recursais, as quais deveriam destacar as insurgências relacionadas à reforma da decisão impugnada em favor da recorrente, e não mera reprodução das contrarrazões já apresentadas. Posteriormente, ao apresentar novas razões (folhas 2524/2532), a recorrente cometeu o mesmo equívoco, de modo que restou demonstrada a ausência de interesse recursal, que tem por consequência a impossibilidade do conhecimento do recurso interposto. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por (...), por ausência de interesse recursal, CONHEÇO dos recursos interpostos pelo Ministério Público e por José Benedito Torres, para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, somente para revisar a dosimetria da pena, reconhecendo a presença de circunstâncias judiciais negativas e a prática do crime previsto pelo artigo 218-B, do Código Penal, em sua modalidade consumada para ambos os acusados e retirar a causa de aumento aplicada pelo Magistrado de primeiro grau em sentença, de modo que a pena dos acusados restou fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. É como voto”.



    Ora, diversamente o alegado, analisando os fundamentos declinados no acórdão objeto de impugnação no presente writ, o que se tem é que as informações recebidas foram sucedidas por verificação por meio de diligências policiais, dentre elas a realização de campana, bem como os policiais teriam visualizado a situação ilícita por meio de uma das janelas que se encontrava aberta. Portanto, havia fundada suspeita a subsidiar o ingresso no imóvel.



    Tanto é que assim constou no julgado: “Policiais Civis em diligência para aferição de notícia de tráfico de entorpecentes e exploração sexual de menores, estabeleceram campana. (...) os policiais civis possuíam justa causa para a realização da diligência, visto que receberam informações de que, no local, ocorriam atividades relacionadas ao tráfico de drogas, bem como à exploração sexual de adolescentes. (...) Ademais, foi-lhes informado que, especificamente naquele dia, chegaria uma quantidade de drogas para um indivíduo conhecido como Bené. Assim, os policiais se deslocaram até a referida residência e permaneceram em campana em frente ao imóvel. Em dado momento, os agentes policiais observaram que uma menina, que aparentava ser menor de idade, entregou algo no portão para um rapaz. Durante a abordagem deste sujeito, constatou-se forte odor, característico de crack, em seus pertences, assim como fotos de jovens, seguidas da solicitação de que fossem exibidas a (...). Além disso, os agentes policiais visualizaram por uma das janelas do imóvel, que se encontrava aberta, uma fumaça saindo de do seu interior, bem como perceberam que exalava do interior da casa odor de droga. Portanto, analisando-se o contexto que englobou a ação dos policiais até a busca e apreensão, desde o recebimento de informações de populares, com posterior campana e a consequente percepção das circunstâncias específicas referentes à presença de menores de idade, bem como do cheiro de drogas e a das fotos de jovens moças, constato a existência de fundadas razões que justifiquem a realização da abordagem e a consequente apreensão das drogas”.



    Logo, pelos fundamentos declinados no acórdão objeto de impugnação, percebe-se que o referido julgado está em consonância com os precedentes desta Corte Superior de Justiça: [...].



    Em acréscimo, deve ser rememorado que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial, como se dá no caso em testilha.



    Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no entendimento de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada da paciente, como na espécie.



    Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático descrito no acórdão recorrido, a justa causa para a realização das diligências, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Neste sentido, confira-se: [...].



    Superada a questão, o que se dessume dos autos é que a autoria e materialidade delitivas restaram evidenciadas pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudo de exame químico e pelas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais civis colhidos em juízo, portanto, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.



    A análise de alegada divergência sobre provas, ou seja, entre os depoimentos dos policiais e entre os depoimentos das